Tribunal: TJSP
Processo: 2021716-20.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-19
Data de publicação: 2021-06-19

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a r. decisão que determinou o arquivamento dos autos ante a ausência de manifestação do agravado quanto ao seguimento do processo e indicação de outros bens penhoráveis, sem condenação em honorários advocatícios e com erro na indicação do número da matrícula do imóvel, apesar dos embargos de declaração apresentados

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença - Insurgência contra a r. decisão que determinou o arquivamento dos autos ante a ausência de manifestação do agravado quanto ao seguimento do processo e indicação de outros bens penhoráveis, sem condenação em honorários advocatícios e com erro na indicação do número da matrícula do imóvel, apesar dos embargos de declaração apresentados com indicação de omissão e contradição, devendo constar a averbação da penhora que será cancelada e a condenação nos honorários advocatícios - Inadmissibilidade – A r. decisão combatida apenas determinou que os autos de origem fossem ao arquivo por falta de indicação de bens penhoráveis, aplicabilidade do art. 921, III do CPC - Erro material não caracterizado - – Inaplicabilidade dos arts. 85, "caput" e 203, §§ 1o e 2o da Lei de Ritos - Recurso improvido.